Tribunal: TJSP
Processo: 0008718-09.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo. Deferimento de regime semiaberto. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja cassada a decisão e que seja realizado exame criminológico. Necessidade de verificar a presença do requisito subjetivo para concessão da benesse. Agravo provido.